Tribunal: STF
Processo: RE 1211533
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região (Vol. 1, fl. 156).
    Na origem, AGROCOMERCIAL LOIR LORENZETTI LTDA ajuizou Ação Ordinária em face da União, requerendo que a ré se abstenha de cobrar a contribuição ao FUNRURAL, com fundamento no RE 363.852/MG, Rel. Min MARCO AURÉLIO, DJe de 3/2/2010, em que esta CORTE declarou a inconstitucionalidade dos artigos 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, ambos da Lei 8.212/1991.
    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, “para desobrigar a parte autora da retenção e do recolhimento da contribuição social denominada FUNRURAL (previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pelas Leis n.s 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01) ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a 'receita bruta proveniente da comercialização da produção rural' apenas de empregadores rurais, pessoas físicas, não incluídas no alcance desta decisão aquisições de outros produtores rurais posicionados, por exemplo, no conceito de segurados especiais, segundo o art. 12, VII, da Lei nº. 8.212/91, ou mesmo contribuintes individuais” (Vol. 1, fl. 71).
    A autora interpôs Apelação, defendendo a inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL para todos os casos de sub-rogação e não apenas para os empregadores rurais. Entretanto, o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que “o reconhecimento da inconstitucionalidade cinge-se à contribuição devida pelo empregador rural pessoa física que possua empregados. Não estão abrangidas por esse provimento as pessoas físicas sem empregados que realizem a atividade individualmente, como autônomos, ou em regime de economia familiar, nem os produtores rurais sem empregados que trabalham em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais” (Vol. 1, fl. 154). O acórdão ficou assim ementado (Vol. 1, fl. 156):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. SUBROGAÇÃO. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Hipótese em que a sentença não incorreu em omissão ou contradição, tendo o magistrado a quo rebatido todos os argumentos expendidos pela parte autora.
    2. Dado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela segunda vez, não merece guarida o pedido de afastamento da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC. A interposição de novos embargos declaratórios em clara repetição de fundamento do recurso anterior tumultua o processo e procrastina indevidamente a sua resolução, ofendendo diversos princípios e regras regentes do sistema processual civil.
    3. A contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregador pessoa física não pode ser validamente exigida, em face da declaração de inconstitucionalidade da modificação do art. 25 da Lei nº 8.212/91 pelas Leis nº 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01. Precedentes do STF e da Corte Especial deste Tribunal.
    4. Reconhecido à parte autora somente o direito à não exigência do recolhimento, por sub-rogação, da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas físicas, permanecendo válida a exigência quanto às aquisições de produtores rurais que realizam a atividade individualmente, sem empregados, ou em regime de economia familiar.
    5. Como ambas as partes foram vencedoras e vencidas, configurando-se a sucumbência recíproca, deve ser mantida a compensação da verba honorária determinada na sentença”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Vol 2, fl. 96).
    Opostos novos Embargos de Declaração, foram acolhidos para sanar erro material (Vol. 2, fl. 123).
    No apelo extremo interposto pela AGROCOMERCIAL LOIR LORENZETTI LTDA (Vol. 2, fl 151), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais (Vol. 2, fl. 155):
    a) artigo 146, III, “a”, da CF/1988, pois “a cobrança do Funrural sobre aqueles produtores que não se enquadram no conceito de segurado especial exige a presença de Lei Complementar, eis que o §8º do artigo 195 da CF apenas autoriza a cobrança sobre o segurado especial”; 
    b) artigo 149 da CF/1988, aduzindo que “ao prever a figura da contribuição, trouxe a Constituição Federal implícito o princípio da ‘parafiscalidade’, pelo qual se exige paralelamente ao pagamento deste tributo um reflexo respectivo, estando portanto violada tal diretriz quando produtores não enquadrados como segurados especiais não usarão do Funrural para obterem o benefício previdenciário, figurando este tributo como um confisco ao patrimônio e fonte espúria de arrecadação”; 
    c) artigo 150, inciso I, da CF/1988, ao argumento de que “só a lei em sentido estrito poderia obrigar os produtores que não figuram como segurados especiais ao recolhimento do Funrural e, uma vez ausente esta lei complementar, instituindo este tributo para eles, nada lhes pode ser exigido”;
    d) artigo 150, inciso II, da CF/1988, na medida em que “o acórdão promove a igualação de desiguais; iguala produtores rurais empresários, por exemplo, com os segurados especiais, sem lei que autorize”;
    e) artigo 150, inciso IV, da CF/1988, aduzindo que “este é o caso típico do uso de tributo para fins confiscatórios, onde se exige uma contribuição sem lei e desprovida de reflexos previdenciários (parafiscalidade), além de implicar na ‘bitributação’, pois os produtores rurais empresários, por exemplo, já contribuem para a Previdência Social sobre seus pro labore, configurando bis in idem a cobrança do Funrural quando não possuem folha-de-salários e nem são segurados especiais”; 
    f) artigo 195, §8º, da CF/1988, na medida em que “a Constituição Federal expressamente autoriza a cobrança do Funrural sobre produtores rurais segurados especiais e nenhum outro”, de modo que “inexiste autorização constitucional para a cobrança deste tributo sobre outros produtores rurais, ainda que seja por Lei Ordinária, tanto que se assim não fosse, o artigo 25 da Lei 8.212/91 teria sido declarado integralmente inconstitucional”; 
    g) artigos 154, I, c/c 195, §4º, da CF/88, pois “inexistindo uma previsão na Constituição Federal autorizando a cobrança do Funrural sobre todos os produtores rurais, limitando-a aos segurados especiais, (...) é inconstitucional toda e qualquer pretensão de alargar a cobrança aos demais produtores”.
    Admitido o Recurso Extraordinário, a Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do entendimento fixado por esta CORTE no RE 718.874, Tema 669 da repercussão geral (Vol. 5).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem negou provimento ao reexame necessário, nos termos da seguinte ementa (Vol. 22):
    “TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001. STF (RE Nº 718.874). REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SUBROGAÇÃO. RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 15/2017. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
    1. Relativamente à exigibilidade da exação prevista pelo art. 25 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 10.256/2001, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 718.874, julgado sob o regime da repercussão geral, em 30-03-2017, fixou a seguinte tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
    2. Desta forma, tem-se que, em face da modificação do art. 25 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 10.256/01, a contribuição social do empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, é validamente exigível.
    3. Permanece hígida, por conseguinte, a obrigação da empresa adquirente de reter e recolher a exação, na forma do art. 30 da Lei 8.212/91.
    4. A suspensão promovida pela Resolução nº 15/2017 do Senado Federal não alcança a contribuição do empregador rural pessoa física, restabelecida a partir da Lei nº 10.256/2001, com arrimo no art. 195, I, b, da Constituição Federal, porquanto a vigente tributação ampara-se em contexto normativo distinto daquele submetido ao STF quando do julgamento do RE nº 363.852/MG, ao qual a Resolução do Senado se refere. Ademais, interpretação diversa desconsideraria a tese firmada pelo STF ao apreciar o Tema nº 669 (RE nº 718.874)”.
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema 669 da repercussão geral (Vol. 56).
    No Agravo, a parte refuta o óbice apontado, ao fundamento de que “o Recurso Extraordinário já interposto não se resume a discutir a matéria referente ao Tema 669/STF, mas também comporta a controvérsia em torno do Funrural incidente sobre o produtor rural sem empregados e não qualificado como segurado especial, e que realiza o recolhimento da sua contribuição previdenciária de forma autônoma, ou então como segurado empresário urbano, empregado” (Vol. 66, fl. 3).
    Em última análise, o Tribunal de origem afastou decisão de inadmissibilidade do recurso, ao fundamento de que (Vol. 76):
    “[...] não é possível aplicar ao feito apenas a orientação firmada pelo C. STF no âmbito dos temas 669. 
    É que, em rigor, no caso específico dos autos a discussão envolve a contribuição devida pelos produtores rurais que têm empregados e também aqueles que, não se enquadrando como segurado especial, enquadram-se como segurados individuais, por não terem empregados”.
    É o relatório. Decido. 
    No que se refere à contribuição ao FUNRURAL devida por produtores rurais empregadores ou segurados especiais, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no RE 718.874-RG, Tema 669, julgado sob o rito da repercussão geral, definiu tese no sentido de que “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
    O Tribunal de origem observou esse entendimento.
    Além disso, no que diz respeito à incidência da contribuição ao FUNRURAL por produtores rurais que não é empregador rural, o Tribunal de origem consignou que (Vol. 1, fl. 154):
    “[...] o reconhecimento da inconstitucionalidade cinge-se à contribuição devida pelo empregador rural pessoa física que possua empregados. Não estão abrangidas por esse provimento as pessoas físicas sem empregados que realizem a atividade individualmente, como autônomos, ou em regime de economia familiar, nem os produtores rurais sem empregados que trabalham em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais.
    Assim, fica reconhecido à parte autora o direito à não exigência do recolhimento, por sub-rogação, da contribuição social sobre a receita bruta proveniente apenas da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas”.
    Para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa sede recursal. Incide, portanto o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente